Tribunal: STF
Processo: Rcl 52200
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. REMUNERAÇÃO MÍNIMA POR NÍVEL E REGIME (RMNR).  PET Nº 7.755/DF. DETERMINADA A SUSPENSÃO NACIONAL DE AÇÕES INDIVIDUAIS E COLETIVAS QUE VERSEM SOBRE O TEMA. RECUSA DE SORESTAMENTO.  LIMINAR CONFIRMADA. PROCEDÊNCIA.
 
 1.	Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Vibra Energia S.A., em face de decisão proferida pela 5ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho (TST), nos autos do Processo Trabalhista nº 0000622-22.2018.5.23.0022 (execução trabalhista nº 0001465.26.2014.5.23.0022).
 
 2.	A reclamante narra, em síntese, que foi ignorado o comando proferido pelo eminente Ministro Dias Toffoli, então Presidente desta Suprema Corte, na Pet nº 7.755-MC/DF, no que se refere à determinação de suspensão de todas as ações individuais e coletivas que versam sobre a base de cálculo para a apuração do complemento da denominada Remuneração Mínima por Nível e Regime (RMNR). Menciona tratar-se do Tema nº 795 do ementário da Repercussão Geral. 
 
 3.	Requereu, em sede liminar: “a) A concessão de medida liminar inaudita altera pars, com fulcro no art. 989, II, do Código de Processo Civil, para que o acórdão reclamado seja cassado, já que desrespeitou a ordem de sobrestamento do STF; b) Caso o pedido anterior não seja provido, pede a reclamada SUCESSIVAMENTE para que seja determinada a suspensão do processo nº TST-Ag- RR- 0000622-22.2018.5.23.0022 até o julgamento final da presente Reclamação ou até a decisão definitiva nos autos da Medida Cautelar na Petição 7.755/DF, o que ocorrer primeiro (...)”.
 
 4.	No mérito, postula a procedência do pedido para cassar a decisão reclamada e determinar o sobrestamento do feito em razão da tutela concedida por este Supremo Tribunal Federal no referido paradigma.
 
 5.	O cerne do julgado, em sede de recurso de revista, fundou-se na juntada de documento, o qual foi incapaz de quantificar atualizada e detalhadamente o débito em questão. Assim, o Tribunal Superior do Trabalho considerou não atendido requisito inserto no art. 896, § 2º, da CLT, não conhecendo daquele recurso.
 
 6.	Em 29/04/2022, neguei seguimento à reclamação, por não ter vislumbrado, primo ictu oculi, estrita aderência entre a decisão reclamada e o objeto da Pet nº 7.755-MC/DF. Citei, naquela oportunidade, a ementa do ato reclamado.
 
 7.	Irresignada, a parte reclamante interpôs agravo regimental, reiterando haver aderência entre o caso concreto e o que se discute na Pet nº 7.755/DF, que ensejou a determinação desta Suprema Corte quanto à suspensão nacional de todos os processos que tratam da Remuneração Mínima por Nível e Regime (RMNR). Cita decisões proferidas em casos semelhantes, as quais foram providas. Buscou a reconsideração da decisão impugnada e, sucessivamente, o provimento do agravo regimental para que fosse julgada procedente a reclamação.

 8.	Na ocasião, a parte beneficiária apresentou contrarrazões, por meio das quais defendeu não haver identidade entre o objeto da demanda e a decisão paradigma tida por violada, o que inviabiliza a reclamação. Requereu, portanto, a manutenção da decisão agravada.
 
 9.	Em 24/09/2022, em juízo de reconsideração, revoguei a decisão por meio da qual neguei seguimento à presente reclamação, proferida em 29/04/2022, reputei prejudicado o agravo regimental interposto pela reclamante e concedi a medida liminar pleiteada, determinando a suspensão do processo nº 0000622-22.2018.5.23.0022, até ulterior decisão nesta reclamação (e-doc. 24).
 
 10.	A parte beneficiária, Massakatsu Kida, em sede de contestação, alega que a presente reclamação foi proposta posteriormente ao trânsito em julgado da fase de conhecimento da ação trabalhista. Ressalta que, na origem, não está em discussão base de cálculo para apuração do complemento da denominada Remuneração Mínima por Nível e Regime (RMNR). Diz que a RMNR não é atingida pelos reflexos do adicional de periculosidade, contexto diverso do retratado na decisão proferida pelo STF. Pleiteia a cassação da liminar concedida e a improcedência do pedido.
 
 11.	O Tribunal reclamado prestou as informações, narrando acerca do trâmite do processo de origem (e-doc. 27).
 
 12.	A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo não conhecimento da reclamação e, eventualmente, pela procedência do pedido, em parecer assim ementado (e-doc. 40):

“RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NA PETIÇÃO 7.755-MC/DF. REMUNERAÇÃO MÍNIMA POR NÍVEL E REGISTRO (RMNR). DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS FEITOS SOBRE A MATÉRIA. PROCEDÊNCIA. 1. Há violação da decisão proferida na Pet 7.755-MC/DF, por meio da qual foi determinada a suspensão nacional de todas as ações individuais e coletivas, em qualquer fase de tramitação, cuja controvérsia seja referente à Remuneração Mínima por Nível e Regime (RMNR), quando o juiz prossegue na tramitação do feito, sem se reportar à suspensão processual requerida pela parte. — Parecer pela procedência do pedido.”

 13.	A parte beneficiária interpôs agravo regimental em face da decisão pela qual deferi a tutela liminar (e-doc. 42). Esclarece “que a decisão objeto da Reclamação foi proferida em autos de EXECUÇÃO DE SENTENÇA de Reclamatória Trabalhista proposta no ano de 2014, junto a Vara do Trabalho de Rondonópolis-MT que foi autuada sob n. RT 00001465.26.2014.5.23.0022.”. Informa que a sentença executória “condenou a executada ao pagamento de adicional de periculosidade além de outras verbas como horas extras e reflexos, intervalo intrajornada, etc.”. Repisa que “a ora reclamante não discutiu a natureza da verba denominada RMNR e nem a sua composição, discutiu somente a existência ou não da verba periculosidade e a existência ou não de hora extras a serem pagas ao exequente”. Argumenta que “a decisão primeira deste ilustre Ministro estava totalmente correta, uma vez que não houve na fase ordinária da ação qualquer discussão quanto tratar-se da mesma verba RMNR e Periculosidade”. Afirma que a reclamante induziu esta relatoria a erro, “uma vez que uma análise dos acórdãos proferidos nos autos claramente possibilita comprovar que a ora reclamante pretende inovar na matéria discutida nos autos, utilizando a reclamação como sucedâneo recursal”. Conclui que a reclamante (executada) pretende a reanálise da matéria não discutida nas instâncias ordinárias, o que comprovaria “que a Reclamante se utiliza da presente Reclamação para buscar suspender processo que não guarda aderência estrita com o tema objeto da Pet nº 7.755-MC/DF, desvirtuando suas finalidades inerentes“. 

 13.1.	Levanta questão de ordem, na qual assevera que a reclamante busca “a reinterpretação da coisa julgada sem que a mesma tivesse sido objeto da discussão na sede ordinária cria obstáculo ao cumprimento da obrigação até mesmo da PARTE INCONTROVERSA DA CONDENAÇÃO“. Por fim, repisa os argumentos tecidos na contestação à decisão que reconsiderou a negativa de seguimento desta reclamação.
 
É o relatório.
 
Decido.
 
 14.	Inicialmente, recebo o agravo regimental da parte beneficiária (e-doc. 42), como complemento da contestação constante no e-doc. 29.

 15.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
 16.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
 17.	Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
 18.	No caso em tela, alega-se que o Juízo reclamado teria violado a decisão cautelar proferida pela Presidência deste Supremo Tribunal Federal e, posteriormente confirmada pelo Relator do feito, Min. Alexandre de Morais, no âmbito da Pet nº 7.755-MC/DF.
 
 19.	Conforme assentei na decisão liminar, conquanto o objeto da demanda originária seja a percepção de adicional de periculosidade — e não a inclusão de determinados adicionais para fins de cálculo do complemento RMNR —, constato que os temas inevitavelmente se entrelaçam.
 
 20.	Isso porque, sendo a rubrica referente à complementação da RMNR, por definição, parcela variável, o acréscimo da parcela adicional de periculosidade, reconhecido pela Justiça laboral em favor do beneficiário, importará proporcional diminuição do complemento RMNR, caso se entenda que o adicional de periculosidade deve ser considerado para fins de complementação da Remuneração Mínima por Nível e Regime.
 
 21.	Reconhecida essa vinculação, passo à análise da matéria de fundo, isto é, o que decidido na Pet nº 7.755-MC/DF, apontada como paradigma violado.
 
 22.	Em decisão publicada em 26/07/2018, o eminente Ministro Dias Toffoli, na condição de Presidente desta Corte por ocasião das férias forenses, concedeu a tutela provisória requerida nos autos da Pet nº 7.755-MC/DF, nos seguintes termos:
 
“(...) Ante o exposto, concedo a tutela postulada pela requerente, para obstar os efeitos do julgamento proferido pelo TST, nos autos dos IRR’s  nºs 21900-13.2011.5.21.0012 e 118-26.2011.5.11.0012, bem como para manter suspensos, nos Tribunais e Juízos em que se encontrarem, as ações individuais e coletivas que discutem essa matéria, qualquer que seja a fase de sua tramitação, até final deliberação desta Suprema Corte acerca do tema, ou ulterior deliberação, em sentido contrário, do Ministro relator. 
Oficie-se.   
Encaminhe-se o processo, oportunamente, ao digno Ministro relator.”
(Pet nº 7.755-MC/DF, Min. Dias Toffoli, j. 26/07/2018, p. 06/08/2018).
 
 23.	Referida determinação foi confirmada pelo Relator do feito, e. Ministro Alexandre de Moraes, em decisão publicada em 15/08/2018, nos seguintes termos:
 
“(...) Pois bem: por sua exatidão, a decisão do eminente Ministro Vice-Presidente merece ser confirmada. 
De um lado, as razões do requerente indicam a presença de fundamentos constitucionais relevantes na decisão tomada pelo Egrégio Tribunal Superior do Trabalho. Assim, mostra-se robusta a suposição de que o futuro recurso extraordinário comportará conhecimento. 
De outro lado, a determinação para que o julgado produza efeitos antes mesmo de sua publicação pode precipitar situação de fato de difícil reparação para a requerente. Conforme amplamente noticiado, a questão controvertida reproduz-se em milhares de ações, o que dá contornos bilionários aos valores em disputa. Eventual decisão do SUPREMO favorável à parte demandada na causa principal pode se mostrar ineficaz, caso se tolere a aplicação prematura do precedente do TST nas múltiplas demandas. 
Pelo exposto, RATIFICO A DECISÃO PUBLICADA em 6/8/2018, estendendo-a inclusive às ações rescisórias em curso sobre a matéria, as quais devem permanecer suspensas nos Tribunais em que se encontrem.”
(Pet nº 7.755-MC/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 13/08/2018, p. 15/08/2018)
 
 24.	No presente caso, assiste razão à parte reclamante. Com efeito, verifico que a controvérsia dos autos de origem diz respeito ao adicional de periculosidade, tema diretamente relacionado ao objeto da Petição apontada como paradigma, uma vez envolver a denominada Remuneração Mínima por Nível e Regime (RMNR).
 
 25.	Posteriormente ao decidido na Pet nº 7.755-MC/DF e, a despeito da ordem de suspensão de todos os processos que versem sobre a matéria, observa-se que as autoridades reclamadas, notadamente o TRT da 23ª Região e a 2ª Vara do Trabalho de Rondonópolis/MT, desconsideraram o comando vinculante emanado desta Suprema Corte, ao recusarem o sobrestamento do processo.

 26.	Com efeito, a determinação de suspensão nacional estende-se a todas as ações em trâmite na Justiça laboral, cuja controvérsia seja referente à RMNR, incluindo processos em fase executória e ações rescisórias.
 
 27.	Nessas circunstâncias, verificado que a matéria em discussão foi alcançada pelo objeto do paradigma de controle indicado, uma vez envolver a denominada Remuneração Mínima por Nível e Regime (RMNR), a recusa da autoridade reclamada em determinar o sobrestamento do processo na origem implica manifesta ofensa ao decidido na Pet nº 7.755-MC/DF.
 
 28.	Foi nesse sentido a decisão proferida pela Primeira Turma desta Suprema Corte ao analisar situação análoga à presente. O decisum restou assim ementado:
 
“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA NULIDADE EM VIRTUDE DA NÃO CITAÇÃO DA PARTE BENEFICIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. ALEGADA A NÃO VIOLAÇÃO À TUTELA PROVISÓRIA CONCEDIDA NA PET 7755. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE AÇÕES INDIVIDUAIS E COLETIVAS QUE VERSEM SOBRE O TEMA EM QUESTÃO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. ALEGAÇÕES INSUFICIENTES PARA ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. As razões que poderiam ter sido deduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram devidamente apresentadas e apreciadas neste recurso de agravo, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief). 
2. O Ministro Presidente desta SUPREMA CORTE concedeu a tutela provisória na PET 7755, para “obstar os efeitos do julgamento proferido pelo TST, nos autos dos IRRs 21900-13.2011.5.21.0012 e 118-26.2011.5.11.0012, bem como para manter suspensos, nos Tribunais e Juízos em que se encontrarem, as ações individuais e coletivas que discutem essa matéria, qualquer que seja a fase de sua tramitação, até final deliberação desta Suprema Corte acerca do tema, ou ulterior deliberação, em sentido contrário, do Ministro relator”. Tal determinação foi por mim ratificada, por meio de decisão publicada em 13/8/2019.
3. A determinação de suspensão nacional estende-se a todas as ações em trâmite na Justiça Laboral, cuja controvérsia seja referente à RMNR, incluindo processos em fase executória e ações rescisórias.
4.  Nessas circunstâncias, em que a matéria em discussão é alcançada pelo objeto do paradigma de controle indicado, por envolver a denominada Remuneração Mínima por Nível e Regime - RMNR, somada à recusa de sobrestamento do andamento do Processo 0000210-41.2021.5.05.0005, há manifesta ofensa ao decidido na PET 7.755, de minha relatoria.
5. Recurso de agravo a que se nega provimento.” 
(Rcl nº 55.779-ED-AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Morais, Primeira Turma, j. 22/11/2022, p. 28/11/2022; grifos nossos).
 
 29.	Registro, ainda, nessa mesma linha, as seguintes decisões monocráticas proferidas por eminentes Ministros deste Supremo Tribunal Federal: Rcl nº 60.688/AL, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 03/07/2023, p. 13/07/2023; Rcl nº 60.434/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 20/06/2023, p. 22/06/2023; Rcl nº 51.723/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05/10/2022, p. 10/10/2022; e Rcl nº 55.165/BA, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 30/09/2022, p. 04/10/2022.
 
 30.	Ante o exposto, confirmo a liminar concedida e julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada e determinar a suspensão do processo nº 0000622-22.2018.5.23.0022, bem como da execução nº 0001465.26.2014.5.23.0022, em curso perante a 2ª Vara do Trabalho de Rondonópolis/MT, vinculada ao TRT da 23ª Região, até final deliberação desta Suprema Corte acerca do tema, ou ulterior deliberação, em sentido contrário, no âmbito da Pet nº 7.755-MC/DF. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Comunique-se. 
 
Publique-se.

Brasília, 28 de fevereiro de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator